Tribunal: TJPA
Processo: 0810287-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810287-51.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARCELY BRANDAO DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MARCELY BRANDAO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS
– ART. 157, §1º E 2º, INCISOS II E VII DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLEITO MINISTERIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E
MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §1º E §4º, IV DO CP). IMPOSSIBILIDADE.
Res
subtraída mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, conforme descrito pelas testemunhas durante todo o curso da instrução processual.
2)
RECURSO DA APELANTE/APELADA
MARCELY BRANDÃO DOS SANTOS.

2.1
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, registro de declaração do condutor e testemunhas, bem como através dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas, as quais foram uníssonas em indicar a acusada e seu comparsa como autores do crime narrado nos autos, inviabilizando, assim, o acolhimento do pleito absolutório.
Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial
.
2.2
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA.

Restou comprovada a referida causa de aumento por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral colhida em juízo. Majorante mantida.
2.3.
PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – A
usência de previsão legal para isenção da pena de multa.
3
)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer os recursos
, negando-lhes provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
MARCELY BRANDÃO DOS SANTOS
,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou a acusada à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o
dominus litis
requereu apenas a reforma da sentença condenatória prolatada, visando a desclassificação para a conduta prevista no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

Nas razões recursais, a defesa de Marcely requereu a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento do concurso de agentes, bem como a isenção da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo defensivo.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
os recursos, eis que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Em síntese, narra a denúncia,
verbis:

Consta do Inquérito policial nº 00005/2021.100488-7 que a SABRINA

DOS SANTOS ANGELIM incorreu na prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, em desfavor de MARCO SIDNEY DIAS DO NASCIMENTO e NADJA DE LIMA BARBOSA. Ao que se apurou, no dia 10/07/2021, por volta das 3h30min, as vítimas se encontravam em sua residência localizada na Travessa Chaco, Nº 2453, bairro Marco, momento em que escutaram barulhos no portão do imóvel. Em seguida, ao verificarem do que se tratava, as vítimas visualizaram que a denunciada e um comparsa fugiam do local carregando diversos pertences, como: 01 (UMA) CAIXA DE SOM, 01 (UMA) MOCHILA, 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONE CELULARES E 01 (UMA) FACA. Consta dos autos, que as vítimas saíram em perseguição aos Denunciados e tentaram detê-los, contudo, o comparsa da ora denunciada sacou arma branca[faca], apontou em direção às vítimas e as ameaçou de morte. Em sequência, o comparsa empreendeu fuga do local e levou parte dos objetos subtraídos consigo. A despeito da fuga do comparsa, as vítimas não desistiram e conseguiram efetuar a detenção da Denunciada, SABRINA, que estava de posse de parte da res furtiva e de uma arma branca [faca]. Assim, as vítimas acionaram a uma Guarnição da Polícia Militar que chegou ao local e conduziu à Denunciada à Delegacia de Polícia. Perante a Autoridade Policial, a Denunciada, SABRINA DOS SANTOS ANGELIM, negou a prática do crime. Destarte, a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio majorado são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelos depoimentos das vítimas [fls.07 e 09 IPL], auto de qualificação e interrogatório [fl.11 IPL], auto de exibição e apreensão de objeto [fl. 20 IPL] e demais elementos de informações presentes no inquérito. II - DO DIREITO Ante o exposto, encontra-se a denunciada, SABRINA DOS SANTOS ANGELIM, incursa na sanção punitiva do artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, devendo ser regularmente processada e julgada na forma da lei. (...).

A denúncia foi recebida em 26/07/2021.

Após, foi comunicado pela autoridade policial que a ré se identificou com o nome de sua prima, e que seu nome verdadeiro é Marcely Brandão dos Santos, motivo pelo qual a denúncia foi aditada.

Recebido o aditamento da denúncia em 30/07/2021.

Após a regular da instrução do feito, a ré fora condenada pela prática delitiva prevista no art. 157, §1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, tendo sido interpostos recursos de apelação pela acusação e pela defesa, os quais passo a analisar detida e separadamente.

1 – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E
MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §1º E §4º, IV DO CP).

O
parquet
estadual pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado, para furto qualificado pelo repouso noturno e concurso de pessoas (art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal), uma vez que, ainda que tenham sido encontradas duas armas brancas [facas] em posse da acusada, não foram utilizadas.

Sem razão, contudo.

Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do CP, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a subtração do bem pretendido.

Verifico que em sede de sentença que julgou os embargos de declaração opostos pela defesa, o magistrado
a quo
já se manifestou de forma escorreita sobre o tema, refutando a desclassificação em questão da seguinte forma:

(...). No caso em apreço, está devidamente caracterizado o crime de roubo impróprio, assim como está caracterizada o concurso de agentes. O ofendido Marco Sidney Dias do Nascimento narrou que a ré puxou a faca no momento em que a revistou, o que demonstra, que praticou atos efetivos de ameaça após estar com a posse dos bens, com o intuito de assegurar a impunidade do crime. Os acusados agiram em coautoria, fundada no princípio de divisão de tarefas. A coautoria, em última análise, não deixa de ser a própria autoria desmembrada, onde cada autor colabora, por alguma forma, para o mesmo fim, ocorrendo a parificação dos coautores que respondem pelo todo, não se exigindo a participação de cada agente em todos os atos executórios. (...).

In casu,
restou comprovado que a ora apelante/apelada Marcely, de fato, utilizou-se de grave ameaça e violência para subtrair os bens dos ofendidos. A
acusada e seu comparsa praticaram crime à noite, mediante concurso de duas pessoas e subtraíram os bens das vítimas, arrombando a casa das vítimas portando arma branca, tipo faca, e, após a subtração dos bens, ameaçaram as vítimas, cometendo, por conseguinte, o crime tipificado no art. 157, § 1º, II e VII do CP.

Em depoimento prestado em juízo, as vítimas, NADJA DE LIMA BARBOSA e MARCO SIDNEY DIAS DO NASCIMENTO, foram uníssonas em suas declarações, asseverando que, a ora apelante/apelada Marcely e seu comparsa, para a execução do crime, subtraíram os seus pertences e, para garantir a posse dos bens e a impunidade do crime, o comparsa da acusada travou luta corporal com a vítima Marcos Sidney Dias do Nascimento, ameaçando-o e cortando-o com uso de arma branca.

Cediço que em matéria de crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial credibilidade, notadamente quando amparadas no restante do conjunto probatório.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Registre-se que a vítima, antes dos fatos, não conhecia a ora apelante/apelada, de maneira que não tinha, à evidência, qualquer interesse pessoal em atribuir falsamente a ela a prática do crime de roubo, inclusive com narrativa detalhada sobre a violência e grave ameaça que sofreu durante a empreitada criminosa.

Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EXASPERADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO - RES SUBTRAÍDA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA - IMPOSSIBILIDADE
– (...). - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - PROVA CONSISTENTE DO USO DO ARTEFATO DURANTE A EMPREITADA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.
01. Restando caracterizadas as elementares grave ameaça e violência do crime de roubo, não há falar-se em desclassificação para o delito de furto.
02. (...). 03. Uma vez comprovado o uso de uma arma branca durante o assalto, não só pela confissão extrajudicial do réu, como também pelas seguras declarações da vítima, tudo em harmonia com a prova testemunhal, não há falar-se em decote da majorante. (TJ/MG, Apelação Criminal nº 1.0079.21.007159-7/001, Des. Rel. Fortuna Grion, Data da Publicação: 19/08/2022). Grifo nosso.

Como bem pontuou a representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado nos autos,
“restou demonstrado pelo conjunto probatório que, a Apelante foi a responsável por subtrair parte dos pertences da vítima, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma branca, após a subtração dos bens, tudo para garantir a impunidade do crime”.

Isso posto, rejeito o pleito desclassificatório.

2. RECURSO DEFENSIVO:

2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, termos de depoimentos do condutor e testemunhas, bem como declaração dos ofendidos.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos prestados em juízo
, pelas vítimas, NADJA DE LIMA BARBOSA e MARCO SIDNEY DIAS DO NASCIMENTO,
sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a exemplo do que já haviam feito perante a autoridade policial, as quais, conforme já fora exposto alhures, foram uníssonas em indicar a acusada, em unidade de desígnios juntamente com um comparsa, utilizando-se de uma arma branca, cometeram o fato típico em questão.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese e já exposto no presente voto.

Relembro que, em juízo, a ofendida NADJA DE LIMA BARBOSA, narrou que eles estavam de “cara limpa”. Afirmou que o rapaz sacou a arma e feriu seu marido, acrescentando que não conseguiram deter o rapaz, porque ele cortou seu marido e correu. Relatou que acusada estava com o som, a mochila, o celular e uma faca, e que seguraram “Sabrina”, e por isso, ela não conseguiu ameaçá-los, mas ela portava duas facas. Mencionou que fez o reconhecimento da acusada na delegacia de polícia, sendo que estavam dormindo e acordaram como o barulho do portão fechando, explicitando que eles entraram no quarto enquanto estavam dormindo. Acrescentou que a ré pegou a faca da cozinha. Que teriam acordado com o barulho do portão sendo fechado. Que correram em direção ao portão e, seu marido pegou o cara, mas ele o cortou. Que a moça correu, mas conseguiram alcançá-la. Que a ré estava com duas facas, uma de sua casa e outra que era dela, sendo que o fato ocorreu por volta das 03:30h. Que eles levaram sua chave e cadeados. Que não sabe como eles conseguiram entrar, mas a moça disse que eles abriram com uma chave. Que recuperou somente parte dos bens, pois o rapaz conseguiu fugir com alguns pertences. Que quando a avistaram, ela estava dobrando o portão de sua casa. Comentou que a lesão no seu marido não foi grave.

Ainda em juízo, o ofendido Marco Sidney Dias do Nascimento, afirmou que estava dormindo com sua esposa e seu filho na cama, quando escutou o barulho do portão sendo fechado. Que não sabe como eles entraram em sua casa, mas eles quebraram os cadeados e os levaram. Que se deparou com a ré e o acusado e duas mochilas, e segurou o homem e travou luta corporal com ele, mas ele o feriu com uma faca. Asseverou que largou o homem e resolveu ir atrás da mulher, pois ela estava com duas mochilas, conseguindo segurar a mulher do outro lado da Almirante Barroso. Que tentou ligar para a polícia, mas seu celular havia desaparecido. Acrescentou que depois que conseguiram ligar para a polícia, a assaltante disse que o comparsa estava na Praça do Chapéu do Barata, fizeram diligências no local, mas ele não foi localizado. Que a ré ameaçou sua esposa na delegacia de polícia e que foi agredido fisicamente pelo homem. Mencionou que a acusada estava portando duas facas e uma das facas foi furtada da sua casa. Que a ré puxou uma das facas na hora que a imobilizou, durante a revista e a ré foi abordada na Almirante Barroso. Que a avistou do lado de fora do seu portão, e que encontraram com a ré sua mochila, roupa, caixa de som e um celular da sua sobrinha.

Noutro giro, a testemunha EMERSON AUGUSTO QUADROS DA CUNHA, policial militar, também em juízo, sustentou recordar dos fatos. Afirmou que ao chegar ao local, a ré estava detida pelo esposo da vítima e que não lembra se os objetos foram encontrados com a ré. Asseverou que as vítimas afirmaram que o roubo foi praticado pela ré e por um comparsa, mas não conseguiram encontrar o comparsa. Esclareceu que as vítimas relataram que entraram na casa, e fizeram diligências, mas não conseguiram encontrar o comparsa, sendo que as vítimas relataram que o comparsa havia levado algo.

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Em sede de interrogatório judicial, a ora apelante/apelada Marcely negou a prática delitiva, sustentando que estava na fazendo programa quando viu a vítima brigando com um rapaz. Esclareceu que a vítima a segurou e a agrediu. Por fim, negou que estivesse portando pertences da vítima ou até mesmo uma faca.

Imperioso por fim mencionar que foram encontrados em poder da ora apelante/apelada a faca utilizada do delito, bem como os pertences roubados das vítimas.

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

2.2. – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS.

Requereu a defesa o
afastamento da majorante concurso de pessoas, uma vez que
não comprovado nos autos o liame de ligação entre a acusada e o agente não identificado.

Sem razão novamente a defesa.

Cediço que para a incidência da majorante em estudo,
prescindível a identificação dos comparsas e comprovação de liame subjetivo sendo suficiente sua indicação por outros meios de prova, como ocorreu
in casu.

É o que entende o Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

2.3.
PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, pugnou a defesa, ainda, pela isenção do pagamento da pena de multa, o que não merece deferimento, haja vista que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ato contínuo, malgrado a ora apelante/apelada não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a ora apelante/apelada Marcely, de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos recursos,
mantendo
incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/12/2023